Tribunal: TJMT
Processo: 1078902-04.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1078902-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1078902-04.2024.8.11.0041.

APELANTE:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

APELADO:
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta em face de concessionária de energia elétrica, na qual se buscava o ressarcimento de valores pagos a segurado por danos supostamente decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

2.

A sentença reconheceu a ausência de comprovação do nexo causal entre o dano alegado e eventual falha na prestação do serviço público, reputando insuficiente o laudo técnico apresentado.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é apto a comprovar o nexo causal entre a suposta oscilação de energia elétrica e o dano no equipamento do segurado, de modo a ensejar a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

III. Razões de decidir

4.

A concessionária de energia elétrica, na condição de prestadora de serviço público, submete-se à responsabilidade objetiva prevista nos arts. 14 e 22 do CDC, sendo imprescindível, contudo, a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado.

5.

Esta Corte admite a utilização de laudo técnico unilateral como meio idôneo de prova, desde que elaborado por profissional qualificado, com descrição técnica suficiente das causas do dano e elementos que permitam vincular o evento danoso à atividade da concessionária.

6.

No caso, o laudo apresentado limita-se a indicar, de forma genérica, possível oscilação elétrica como causa do dano, sem descrever de maneira técnica o mecanismo de avaria, tampouco qualificar o responsável por sua elaboração, o que compromete sua credibilidade e força probatória.

7.

A ausência de elementos mínimos aptos a demonstrar o nexo causal inviabiliza a configuração de um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, impondo a improcedência do pedido regressivo.

8.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que laudos genéricos, desacompanhados de comprovação técnica adequada e produzidos sem observância de requisitos mínimos de confiabilidade, não se prestam a fundamentar condenação da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo suportado. 2. O laudo técnico unilateral somente é apto a fundamentar ação regressiva quando contiver descrição técnica suficiente do dano, identificação do profissional responsável e elementos concretos que vinculem o evento à atividade da concessionária.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1078902-04.2024.8.11.0041.

APELANTE:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

APELADO:
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação de indenização regressiva ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Narra a parte autora que celebrou contrato de seguro empresarial com a empresa GAUCHINHO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME, garantindo cobertura para danos elétricos.

Sustenta que, em 02/09/2024, o segurado sofreu avarias em compressor de câmara fria, supostamente ocasionadas por oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela ré.

Afirma que, após a regulação do sinistro, indenizou o segurado na quantia de R$ 6.620,00, sub-rogando-se nos direitos deste, nos termos do art. 786 do Código Civil, razão pela qual ajuizou a presente demanda regressiva visando ao ressarcimento do valor pago.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, arguindo preliminarmente a ausência de documentos essenciais.

No mérito, sustentou, em síntese, a inexistência de nexo causal entre o dano alegado e eventual falha na prestação do serviço, afirmando que seus registros internos não indicam qualquer perturbação na rede elétrica na data e local apontados.

Alegou, ainda, a fragilidade do laudo técnico apresentado, por se tratar de documento unilateral, sem comprovação de habilitação técnica do subscritor, bem como a impossibilidade de realização de perícia no equipamento, já reparado.

Instadas a especificarem provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, ao passo que a ré pugnou pela produção de prova pericial.

O Juízo de origem entendeu suficiente o acervo documental e proferiu sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de prova idônea do nexo causal.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que restaram demonstrados o dano e o nexo causal por meio dos documentos juntados aos autos, defendendo a aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público e a inversão do ônus da prova.

Requereu a reforma integral da sentença para condenar a ré ao ressarcimento do valor pago ao segurado.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a ausência de prova técnica válida e a inexistência de demonstração do nexo causal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de ação de regresso da segurada contra a concessionária de energia, ao argumento que os danos nos aparelhos elétricos dos sub-rogado ocorreram em decorrência de oscilação de energia, motivo pelo qual deve a apelada arcar com os danos causados com a queima do aparelho, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, ocasionando o presente apelo.

Entrementes, hei por manter a sentença singular.

Com efeito, firme é o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Assim sendo, a fim de averiguar o real motivo que ocasionou o dano no objeto, deve o laudo conter um mínimo de informações, tal qual o motivo, atrelando a culpa à concessionária de energia, em decorrência da atividade que esta desenvolve.

Entremetes, verifica-se que sobre o equipamento do segurado, o laudo de Id. 348393859 aponta de forma genérica os problemas ocorridos no aparelho, remetendo a oscilação elétrica.

Devo ainda destacar que o laudo apresentado sequer descreve a qualidade técnica do responsável, o que o torna imprestável.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro
.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) ­
– Grifei.

Oportuno ainda mencionar que a existência de ato ilícito passível de indenização não foi devidamente comprovada pela seguradora apelante, tanto na inicial quanto nos documentos apresentados nesta fase recursal,
os quais são genéricos e simplórios
, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. 3.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) Negritei.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026